Tribunal: TJMT
Processo: 1017033-03.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017033-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAURO FAEL NETTO - CPF: 065.148.431-66 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LARISSA KAROLINE FAEL MORAES - CPF: 032.760.831-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE EXAMES INDICADOS PELO MÉDICO – PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO PERIGO NA DEMORA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do
decisum
que determinou o custeio do exame necessário à parte agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada nº 1024941-85.2023.8.11.0041, ajuizada por LARISSA KAROLINE FAEL MORAES, deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial, para determinar que a parte ré/agravante autorize, imediatamente, a realização de exames indicados pelo médico da autora\agravada, sob pena de multa no valor de R$1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida, até o patamar da penalidade de R$50.000,00.

Em breve síntese, a cooperativa recorrente alega que:

- a parte Agravada não é cliente/usuária de nenhum plano de saúde oferecido pela UNIMED Cuiabá, e sim de outra UNIMED, que no presente caso é a UNIMED Rio, conforme se verifica no cartão Unimed em anexo;

- a autorização do exame PET DEDICADO ONCOLÓGICO pela operadora não pode ser considerado como de urgência/emergência;

- a parte agravada não está à beira da morte, não sendo o exame perquirido o único e possível para analisar a comorbidade que lhe acomete, buscando apenas sensibilizar o judiciário para obter vantagem indevida, ficando demonstrado que está ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo;

- o quadro clínico da Agravada não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, nos termos do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98;

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a consequente reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões no id. 177670182.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Pelo dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido liminar ajuizada por Larissa Karoline Fael Moraes, em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, alegando ser beneficiária de plano de saúde da segunda ré e que o pagamento das mensalidades se encontra em dia e não há prazo a ser cumprido. Narra que está acometida por várias doenças há anos, sofre de dores crônicas por todo corpo, manchas e fraquezas, dor de cabeça e desmaios. Destaca que realizou cirurgia bariátrica há dois anos, o que colaborou com seu estado de saúde fragilizado.

Acrescenta que os médicos, apesar de tentar chegar a um diagnóstico, não conseguiram. Pelos sintomas sentidos pela autora, suspeitam da doença de Lúpus (LES), no entanto os exames realizados não confirmaram a doença e que referida doença pode levar anos para positivar. Diz que está buscando a anos descobrir o mal que lhe aflige, no entanto sem resultados efetivos.

Destaca que em 09/6/2023 foi internada no Hospital Santa Helena sendo internada na UTI por três dias, com a saída da UTI ficou mais 14 dias em quarto hospitalar, tendo alta no dia 20/06/2023, apesar das dores e fraqueza. Logo após a alta, no dia 22/06/2023 foi à consulta com o seu ortopedista, que, ao se deparar com seu estado totalmente debilitado, determinou a sua internação com urgência no Hospital São Matheus, hospital este onde a requerente se encontra até hoje internada.

Relata que os médicos, a fim de descobrir a doença da autora, solicitaram diversos exames ao plano de saúde, sendo que os requeridos se negaram a autorizar a realização dos exames sem qualquer justificativa. O laboratório conveniado reiterou o pedido de autorização, no entanto foi novamente negado pelas rés. Em razão disso abriu reclamações na ouvidoria da UNIMED, sem nenhum sucesso, bem como na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados em relação ao pleito da agravada.

Isso porque, o caso da parte autora\agravada é de urgência, diante da alegação da médica da paciente, ora, agravada. confira-se:

Assim, a negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, já que impede o pleno restabelecimento da saúde da parte autora.

Desse modo, não restam dúvidas acerca da importância do exame indicado, tendo em vista que o mesmo é ferramenta necessária/fundamental para o tratamento e possível cura da parte autora\agravada.

Independentemente de se aplicar os termos da Lei 9.656/98 ou do Código de Defesa do Consumidor, o pedido inicial para compelir a ré a arcar com os custos do procedimento deve ser deferido, haja vista que, tratando-se paciente com sérios problemas de saúde e com grave comprometimento do bem-estar, não há dúvidas que o bem jurídico maior é a vida, devendo este se sobrepor, devido a relevância do bem jurídico tutelado.

É importante ressaltar que, em se tratando de questão de emergência/urgência, subsiste, a princípio, a obrigação de cobertura do plano de saúde, nos termos do art. 35-C, do CPC, independentemente dos procedimentos especificados no rol da ANS.

Ademais, com a entrada em vigor da Lei 14.454/22, que alterou a Lei nº 9.656/98, subsiste a obrigatoriedade de cobertura do tratamento indicado ao paciente, embora não incluído no rol da ANS, desde que reconhecida a eficácia da proposta terapêutica e aprovada pelos órgãos de controle.

Outrossim, o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela, mesmo que haja possibilidade de reversão no provimento final, desde que fique demonstrado a urgência/perigo da paciente aguardar o provimento final, visto que o direito à vida e à sobrevivência são direitos indisponíveis.

Portanto, da análise sumária dos presentes autos, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada.

Relevante consignar que a autorização para a realização do exame solicitado se faz necessária diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à saúde e à dignidade humana, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do tratamento adequado, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. ENTEROSCOPIA BALÃO ASSISTIDA. Agravo de instrumento em face de decisão que concedeu tutela de urgência determinando que o réu autorize o procedimento de enteroscopia balão assistida, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Recurso do plano de saúde réu. A documentação acostada aos autos demonstra a urgência do procedimento, devido a risco de vida pela coronariopatia. O fato de o procedimento não estar incluído no rol da ANS - Agência Nacional de Saúde, não dispensa o plano de saúde da obrigação de arcar com os custos do tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do segurado. A saúde é direito social assegurado constitucionalmente, ligado à garantia aos direitos fundamentais de vida e dignidade. Procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do agravado. Presença dos requisitos para fins de deferimento da tutela, na forma do art. 300 do CPC. Alegação de que fora fixado prazo exíguo para cumprimento do decisum que não prospera. Decisão não teratológica, contrária à lei o à prova dos autos. Aplicação da sumula nº 59 do TJERJ. Decisão mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - AI: 00910610520218190000, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 04/05/2022, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022)

Saliento, ainda, que apesar do deferimento na origem, a princípio, medida irreversível, tendo em vista que a medida seria satisfativa, por outro lado a não concessão da tutela antecipada pleiteada na exordial enseja perigo de irreversibilidade maior à saúde da agravada e, portanto, a irreversibilidade com consequência exclusivamente patrimonial não pode ser óbice à tutela do direito à saúde, sob pena de acarretar comprometimento insanável de tal direito, amparado na espécie por prova inequívoca e verossimilhança.

Além disso, ao final, na hipótese da demanda ser julgada improcedente,
nada impede que a operadora do plano de saúde requeira posteriormente o ressarcimento dos gastos que teve que cobrir em sede de antecipação de tutela
.

Acerca da alegada ilegitimidade passiva, tenho que esta não se sustenta, isto porque, tratando-se de UNIMED, pessoa jurídica cooperada do sistema Federado de UNIMED's, prestando serviços com as demais cooperadas, resta inequívoco o elo entre as cooperativas médicas que participaram da cadeia de fornecimento de serviço.

Muito embora não atuem no mesmo espaço geográfico, e possuam personalidades jurídicas distintas, todas elas estão reunidas sob a mesma designação.

Dessa forma, é inegável que a empresa agravante integra o mesmo conglomerado econômico, aufere vantagem inerente à estrutura de nível nacional, não obstante a característica jurídica que ostenta segundo a lei de regência, granjeando evidente vantagem e tendo de arcar, consequentemente, com os ônus e as responsabilidades correspondentes.

Não é de outro modo que a publicidade das UNIMED's espalhadas por todo o país estampa as mesmas cores, os mesmos símbolos, os mesmos planos de cobertura, não se apresentando as unidades isoladas de alcance regional ou local apenas como meras partes independentes de um grande sistema, mas como integrantes de uma grande rede de prestação de serviços de saúde, elemento de credibilidade na captação de clientela e valorização da identidade comercial.

Desta relação de cumplicidade entre as UNIMED's deduz-se o liame econômico-financeiro obtido por conta da rede.

De fato, os esforços comuns empreendidos entre os integrantes do sistema, por exemplo, constituem elemento essencial ao oferecimento dos produtos ao consumidor, o qual em todas as empresas do sistema depositou sua confiança quando da contratação.

Esta é a melhor orientação pretoriana desta e. Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça, calcada na aplicação da teoria da aparência às relações de consumo. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIMED CUIABÁ – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL – APRECIAÇÃO CONJUNTA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS QUE FORMAM COMPLEXO ÚNICO DE SERVIÇOS – NEGATIVA DE TRATAMENTO – INDEVIDA – SOLIDARIEDADE – CONFIGURADA – REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Constatada que a preambular se confunde com o próprio mérito recursal, impõe-se a apreciação conjunta das matérias. Em face da Teoria da Aparência deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, considerando que todas integram o mesmo grupo econômico, sendo ao consumidor cabível eleger contra quem buscará os serviços de prestação de assistência à saúde. Presentes os requisitos legais autorizadores da medida antecipatória, impõe-se a mantença da decisão que reconheceu o direito suscitado pela parte de obter do plano de saúde o procedimento necessário para o tratamento de sua patologia.” (TJMT – RAI nº 107.370/2013, Relª Desª Cleuci Terezinha Chagas, 5ª Câm. Cív. J. 29.1.2014, DJe 4.2.2014)

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – TEORIA DA APARÊNCIA – CUSTEIO DE TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE À PACIENTE ACOMETIDA POR AVC EM ESTADO DISTINTO DO DE ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA QUE O PLANO PREVÊ – NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL QUANTO AO SERVIÇO HOME CARE E POR ESTAR EM OUTRO ESTADO QUE NÃO DA ÁREA GEOGRÁFICA DE ABRANGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE – RECOMENDAÇÃO MÉDICA COMO CONDIÇÃO PARA ALTA HOSPITALAR – DIREITO DO CONSUMIDOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS. Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca. O plano de saúde deve responder pela cobertura do tratamento de que necessita a Agravada, ainda que o contrato não autorize o fornecimento na forma indicada, como é o caso dos autos, pois há necessidade de sustar práticas abusivas e que causam não apenas prejuízos econômicos aos consumidores contratantes dos serviços de Plano de Saúde, mas também privações injustas e sofrimento agudo.” (TJMT – RAI nº 80.860/2011, 2ª Câm. Cív., Relª Desª Clarice Claudino da Silva. J. 26.10.2011)

“PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. A empresa que, segundo se alegou na inicial, permite a utilização da sua logomarca, de seu endereço, instalações e telefones, fazendo crer, através da publicidade e da prática comercial, que era responsável pelo empreendimento consorcial, é parte passiva legítima para responder pela ação indenizatória proposta pelo consorciado fundamentada nesses fatos. Recurso conhecido e provido.” (RT 785/181)

Dessa forma, nos termos da fundamentação exposta, entendo ser possível, neste caso, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela autora, eis que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser mantida a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023